Tribunal: TJDFT
Processo: 0717620-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717620-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSIMAR NASCIMENTO LOPES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710094-08.2021.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravante e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios. Em suas razões recursais, o agravante defende a suspensão do processo, tendo em vista que a matéria em análise será decidida pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez reconhecida sua Repercussão Geral no RE 1.317.982/ES - Tema 1.170. Sustenta que o índice de correção monetária que deve ser aplicado nos cálculos do valor executado é a Taxa de Referência – TR, em observância ao previsto na Lei no 11.960/09, visto que tal determinação foi proferida no julgamento dos Embargos de Declaração, com efeito modificado, durante a fase de conhecimento da Ação Coletiva. Alega que a aplicação do índice IPCA, nos termos da planilha apresentada pela agravada, incorre em violação à coisa julgada e à segurança jurídica. Destaca que a decisão agravada viola o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido em sede de recurso repetitivo no REsp no 1495146, que estabeleceu a necessidade de preservação da coisa julgada sobre a correção monetária. Ressalta que os efeitos vinculantes e erga onmes das decisões de controle de constitucionalidade não afastam a preclusão nem a coisa julgada, sob pena de violação ao art. 507 do Código de Processo Civil. Formula pedido eventual de não arbitramento de nova verba honorária em favor da parte agravada em razão do não colhimento da impugnação apresentada pelo agravante, tendo em vista que já foram estipulados uma vez, em cumprimento ao disposto na Súmula 345 do STJ. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Ao final, preliminarmente, requer a suspensão do processo até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido pelo STF no Tema de Repercussão Geral no 1170. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para que a decisão seja reformada, acolhendo-se a impugnação apresentada para aplicar a Taxa de Referência – TR como critério de correção monetária e excluir a condenação em honorários de forma duplicada. Ausente o preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido. 1. Da suspensão do processo O agravante defende a suspensão do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a matéria em análise será decidida pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez reconhecida sua Repercussão Geral no RE 1.317.982/ES - Tema 1.170. De fato, o Supremo Tribunal Federal, em 24/09/2021, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no Leading Case RE 1.317.982 (Tema 1.170), no qual se discute “à luz dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III, da Constituição Federal a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Por sua vez, o Código de Processo Civil permite, em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, a suspensão nacional de todos os processos pendentes que tratem do mesmo tema, até a decisão final do Supremo Tribunal Federal. Todavia, firmou-se o entendimento de que a decisão sobre a suspensão nacional não decorre automaticamente do reconhecimento de repercussão geral. Segundo fixou o Supremo, a aplicação do instituto é uma discricionariedade do ministro relator: QUESTÃO DE ORDEM NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÕES PENAIS DE ESTABELECER OU EXPLORAR JOGOS DE AZAR. ART. 50 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO, CONFORME A DISCRICIONARIEDADE DO RELATOR, DO ANDAMENTO DOS FEITOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR FORÇA DO ART. 1.035, § 5o, DO CPC/2015. APLICABILIDADE AOS PROCESSOS PENAIS. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RELATIVA AOS CRIMES PROCESSADOS NAS AÇÕES PENAIS SOBRESTADAS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DO ART. 116, I, DO CP. POSTULADOS DA UNIDADE E CONCORDÂNCIA PRÁTICA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. FORÇA NORMATIVA E APLICABILIDADE IMEDIATA AOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PUNITIVA, DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA VEDAÇÃO À PROTEÇÃO PENAL INSUFICIENTE. 1. A repercussão geral que implica o sobrestamento de ações penais, quando determinado este pelo relator com fundamento no art. 1.035, §5o, do CPC, susta o curso da prescrição da pretensão punitiva dos crimes objeto dos processos suspensos, o que perdura até o julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigma pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 3. Aplica-se o §5o do art. 1.035 do CPC aos processos penais, uma vez que o recurso extraordinário, independentemente da natureza do processo originário, possui índole essencialmente constitucional, sendo esta, em consequência, a natureza do instituto da repercussão geral àquele aplicável. 4. (...) 11. Questão de ordem acolhida ante a necessidade de manutenção da harmonia e sistematicidade do ordenamento jurídico penal. (RE 966177 RG-QO / RS - RIO GRANDE DO SUL. Questão de ordem na repercussão geral no recurso extraordinário, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 07/06/2017, Publicação: 01/02/2019, Órgão julgador: Tribunal Pleno) (destaquei) Referida discricionariedade, uma vez não exercida, não impede que decisões atinentes ao tema sejam proferidas nos processos em curso, como no caso em análise. Sendo assim, verificado no sistema de andamento processual que não houve o julgamento do mérito do tema e tampouco houve determinação para suspensão nacional dos processos, entendo que o presente processo deve prosseguir a fim de conferir efetividade à decisão da Ação Coletiva ora exequenda. 2. Mérito A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 120223251 dos autos originários): Trata-se de impugnação de ID 117038950, oriunda do Distrito Federal, em face do cumprimento de sentença, apresentado por ROSIMAR NASCIMENTO LOPES, pleiteando o pagamento do montante de R$ 17.673,33 (dezessete mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e três centavos), relativo ao pagamento das prestações do benefício de alimentação atrasadas de janeiro de 1996 a março de 1997. Para tanto, sustenta a aplicação pelo credor do IPCA-E ao arrepio do decisum, com pedido subsidiário para aplicar o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Quanto à correção monetária, o v. acórdão restou confeccionado nos seguintes termos (ID 11742646): “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” Após a oposição de outros Embargos de Declaração, o entendimento a respeito da correção monetária foi mais uma vez reformado: (111431756): “(...) Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação dada da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o dispositivo na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor.” Com base nestas considerações, constata-se que a correção monetária disciplinada pela Lei 11.960/09 até a expedição do precatório sofreu os efeitos da coisa julgada. Todavia, em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, restou decido que a modulação dos efeitos ventilada na decisão proferida em questão de ordem nas ADI’s 4357 e 4425, para utilização da TR somente até 25 de março de 2015, era aplicável somente na parte em que o “texto legal estava logicamente vinculado no art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC no 62/09”. Desse modo, a aplicação desse comando das ADI’s 4357 e 4425 ficou adstrita à atualização de valores de precatórios já expedidos. No recurso ora citado, foi estendido o julgamento da inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança às condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição dos requisitórios, contudo foi deferido o efeito suspensivo dos embargos de declaração para modulação dos efeitos do julgado, em 24 de setembro de 2018. Em 03 de outubro de 2019, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. Na hipótese dos autos, o feito transitou em julgado no dia 11/03/2020, consoante certidão de ID 97447077 – Pág. 67, ou seja, antes do desfecho do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, o que afasta a necessidade do ajuizamento da ação rescisória prevista no art. 525, §§14o e 15o, do CPC. Todavia, com o advento do artigo 3o da EC no 113/2021, deverá haver a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, tendo em vista que o débito não foi recebido e nem pago. Assim, ACOLHO o pedido subsidiário da impugnação de ID 117038950 para aplicar o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do artigo 3o da EC no 113/2021. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes em 10% sobre aquilo que restaram sucumbentes, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC. Condeno o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor que será homologado, com fulcro no artigo 85, §§ 1o e 8o, do Código de Processo Civil c/c o Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ, verbis:“o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.” Intimem-se. Os Embargos de Declaração opostos pela agravada ao ID 121598669 foram acolhidos pelo juízo de origem, conforme decisão de ID 124857425: Vistos etc. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ROSIMAR NASCIMENTO LOPES, sob a assertiva da existência de omissão no decisum de ID 120223251, que não teria delimitado o período de incidência da Taxa SELIC na atualização do débito. Finaliza pugnando o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes. O embargado se manifestou ID 124000858. É o breve relato. DECIDO. O pleito da embargante comporta provimento. Com efeito, compulsando detidamente os autos verifico que, de fato, não houve a delimitação do período de incidência da Taxa SELIC após o advento da Emenda Constitucional no 113/2021. Ora, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5o, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: “Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido”. (ADI 1220, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 12-03-2020 PUBLIC 13-03-2020). Assim, tendo em vista que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na correção monetária do débito reclamado nos autos em epígrafe, conheço dos embargos e os acolho, concedendo-lhes efeitos infringentes para sanar referida omissão e, em consequência, determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, devendo ser observado os seguintes parâmetros: I) a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Após, intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. O ente distrital agravante alega, em síntese, que os cálculos do débito exequendo devem aplicar a Taxa de Referência – TR como critério de correção monetária, em observância ao entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal na decisão que julgou os Embargos de Declaração do Distrito Federal, ora agravante, durante a fase de conhecimento da Ação Coletiva, em razão observância ao disposto na Lei no 11.960/09. Inicialmente, cumpre destacar que não se desconhece do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG, quanto à incidência, para fins de atualização monetária, do IPCA-E nas condenações judiciais suportadas pela Fazenda Pública, referente a servidores e empregados públicos. Contudo, analisando os autos de origem, verifica-se que o título judicial exequendo determinou expressamente a adoção da TR como índice de correção monetária. Confira-se o dispositivo do julgado: (...) Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção, devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. O acórdão transitou em julgado em 11/03/2020 (ID 111742646 – pág. 66 dos autos originários), sem a alteração do entendimento adotado acerca da incidência do índice de atualização monetária. Cumpre observar que, à época da prolação da sentença e do acórdão, em que a questão ainda não havia sido dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, o índice oficial era a Taxa de Referência – TR. Dessa forma, tendo em vista que a decisão judicial transitada em julgado analisou o índice aplicável à condenação, a não alteração dos valores a serem pagos a título de correção monetária, da forma em que constou na planilha da exequente, ofenderia a coisa julgada, merecendo, portanto, reforma a decisão agravada para que a impugnação do executado, ora agravante, seja acolhida a respeito da correção monetária em decorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos dos artigos 502 e 507 do CPC: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nesse sentido entende esta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO REFORMADA 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deve ser respeitada a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1331417, 07023606020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COELTIVA. TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO DEVIDO AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS PELA ENTIDADE SINDICAL. CRÉDITO RECONHECIDO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO. FÓRMULA LEGAL. CRITÉRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE JULGADOS EMANADOS DAS CORTES SUPERIORES EM SEDE DE PRECEDENTES VINCULATIVOS. PROVIMENTO ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO RESOLVIDO PELA CORTE SUPREMA. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO VIA DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. NORMA DE EXCEÇÃO. OBRIGAÇÃO. LIMITE LEGAL. SUPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. REGRA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. PARAMETRIZAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXPRESSÃO MONETÁRIA. MODULAÇÃO. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL (LODF, ARTS. 71, §1o, V, E 100, VI E XVI). LEI INOVOADORA ORIGINÁRIA DE IMPULSO PARLAMENTAR. VÍCIO DE INICIATIVA. DESCONFORMIDADE. AFIRMAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO CONSELHO ESPECIAL. AFIRMAÇÃO DE DESCONFORMIDADE LEGAL DE NORMA SIMILAR. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUSCITAÇÃO DE INCIDENTE. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se inocorrentes, determina a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas. 2. A fixação de tese pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso resolvido sob a fórmula da repercussão geral tratando da fórmula de atualização monetária dos débitos judiciais de responsabilidade da Fazenda Pública, não possui o condão de afetar as decisões judiciais que trataram da matéria e restaram acobertadas pela coisa julgada ou pela preclusão, ainda que de forma distinta da definida, pois sequer a lei nova tem o condão de afetar as situações consolidadas via de decisões irrecorridas ou irrecorríveis, ressalvadas as hipóteses que legitimem o aviamento de pretensão rescisória, pois a segurança jurídica encerra garantia fundamental inerente ao estado de direito. 3. Segundo as balizas constitucionais e legais que conferem intangibilidade à coisa julgada como viga de sustentação da segurança jurídica, definidos os parâmetros que devem regular a correção e incremento do crédito reconhecido, a aferição do reconhecido deve guardar afinação com o definido, que, a seu turno, é impassível de sofrer inflexões provenientes de decisão subsequente, ainda que advinda da Suprema Corte em sede de repercussão geral, pois, se sequer a lei nova pode afetar a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, o título judicial é imune aos efeitos de entendimento jurisdicional firmado subsequentemente sobre as questões que decidira com definitividade. (...) (Acórdão 1372261, 07221745820218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TR. IPCA. COISA JULGADA. 1. Se a sentença exequenda fixou a TR como índice de correção monetária, a sua alteração para IPCA na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada, ainda que para adequá-la a precedente vinculante (precedentes do STJ e do Conselho Especial do TJDFT). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1374670, 07191433020218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Destaco, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que estabeleceu a preservação da coisa julgada: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.TESES JURÍDICAS FIXADAS. (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (destaquei) Assim, merece reparos a decisão agravada, para que os cálculos observem o título judicial exequendo, em razão da imutabilidade da coisa julgada, aplicando a Taxa de Referência – TR como critério da correção monetária, alterando-se a sucumbência em relação à verba honorária com o acolhimento da impugnação do agravante, o que demonstra a probabilidade do direito por ele alegado e a necessidade de concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as respectivas informações. Intime-se a agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 1 de junho de 2022 17:44:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador